Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que “a instituição financeira não tomou parte, por conduta omissiva ou comissiva, na fraude em questão. Não restou evidenciada qualquer falha de segurança no sistema de informática responsável pelo gerenciamento das operações bancárias da ré.” Em seu recurso, os autores alegam que são idosos e que acreditaram que a ligação era de um funcionário do BRB, por isso acataram as instruções. No entanto, assim que constataram a fraude avisaram a instituição e registraram ocorrência. Apontam falha na prestação do serviço, porquanto o banco réu permitiu as operações efetuadas, as quais destoam dos montantes de suas movimentações diárias. Ademais, no intervalo de 5 minutos, de 17:19 às 17:24, foram realizadas duas movimentações no montante de R$13.554,00 (um PIX de R$8.754,00 e outro de R$4.800,00). Pedem a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais, quais sejam: o ressarcimento de R$8.911,87 e danos morais no valor de R$5.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 43050695 e 43050697). Contrarrazões apresentadas (ID 43050701).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que os autores foram vítimas de fraude por terceiro realizada por meio das técnicas de engenharia social, phishing e spoofing. Ao contrário do que alega o recorrido, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema de segurança, primeiro ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários do recorrido e segundo ao permitir que terceiros movimentassem a conta. Conforme se verifica do próprio parecer da instituição (ID 43046391), o golpista utilizando acesso remoto (Any Desk) no aparelho celular dos autores acessou o sistema bancário da instituição, especificamente a conta dos recorrentes, o que não foi identificado naquele momento pelo sistema de segurança. Assim, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrido e a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
6. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, a sentença deve ser reformada, determinando a restituição do valor pleiteado.
7. Quanto aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. No caso em tela, apesar da realização de operações financeiras incompatíveis com o perfil do correntista, não se constata a insolvência ou inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, configurando situação que extrapolasse os meros aborrecimentos do cotidiano, ou que fosse capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. Diante disso, não se verifica lesão moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar o réu recorrido ao ressarcimento do valor pleiteado de R$8.911,87 (oito mil novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.